Tribunal: TJES
Processo: 5001366-06.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001366-06.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DO SOCORRO SILVA LOYOLA
RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SISTEMA DE PAGAMENTOS INSTANTÂNEOS (PIX). AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DO NOME DA AUTORA QUE SE ENCONTRAVA EQUIVOCADO. TEMPO DEMASIADAMENTE LONGO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. DANO MORAL MAJORADO PARA O IMPORTE DE R$3.000,00. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°.: 5001366-06.2024.8.08.0048

Recorrente: MARIA DO SOCORRO SILVA LOYOLA

Recorrido: BANCO AGIBANK S.A

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 9853520).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MARIA DO SOCORRO SILVA LOYOLA
verifico que a recorrente sustenta:
a)
que seja deferido o pedido de benefício de justiça gratuita;
b)
que seja majorado o
quantum
indenizatório a título de danos morais.

Defiro o benefício da justiça gratuita postulado pela recorrente.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se a recorrente faz jus ao recebimento de danos morais, tendo em vista o transtorno suportado pelo não atendimento de sua solicitação de retificação de seu nome no sistema de pagamentos instantâneos (PIX).

Pois bem.

No tocante ao dano moral, este pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Ademais, seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186
e art. 927
do Código Civil.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Tendo em vista a abusividade da prática adotada pelo recorrida que não procedeu em tempo hábil com a retificação do cadastro da recorrente no sistema de pagamentos instantâneos (PIX), e, que a mesma necessitou se dirigir até o Procon e, ainda assim não obteve êxito, tal situação transcorreu em decurso de tempo demasiadamente longo, ao passo que a recorrente somente teve seu pleito atendido ao ingressar com a presente demanda judicial.

Desta forma, considerando todo o transtorno suportado pela recorrida, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo que o valor deve ser majorado para o importe de R$3.000,00
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para majorar o valor fixado a título de danos morais para o importe de R$3.000,00.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)